Tribunal: TJMMG
Processo: 2000111-94.2021.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO - CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 217-A E 343, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGOS 243 E 244-B, AMBOS DA LEI N. 8.069/90 - IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DE UM POLICIAL QUE PRATICOU O CRIME DE ESTUPRO DE UMA PESSOA VULNERÁVEL E OFERTOU BEBIDAS ALCOÓLICAS PARA DUAS ADOLESCENTES - NOCIVIDADE E A INCONVENIÊNCIA DE MANUTENÇÃO DO REPRESENTADO NAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS - REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DECRETAR A PERDA DA GRADUAÇÃO DO REPRESENTADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000111-94.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 0003.17.19.007462/MG Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 15/12/2021 Publicação: 25/01/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 217-A E 343, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGOS 243 E 244-B, AMBOS DA LEI N. 8.069/90 – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DE UM POLICIAL QUE PRATICOU O CRIME DE ESTUPRO DE UMA PESSOA VULNERÁVEL E OFERTOU BEBIDAS ALCOÓLICAS PARA DUAS ADOLESCENTES – NOCIVIDADE E A INCONVENIÊNCIA DE MANUTENÇÃO DO REPRESENTADO NAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DECRETAR A PERDA DA GRADUAÇÃO DO REPRESENTADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Elenildo José Batista, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em passar por todas as preliminares levantadas pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em julgar procedente a representação formulada pelo Ministério Público, para decretar a perda da graduação do representado e, via de consequência, excluí-lo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. RELATÓRIO Cuida-se de representação promovida pelo Ministério Público de Minas Gerais contra Elenildo José batista, visando a decretação da perda de sua graduação, com fundamento no art. 102 do CPM, em razão de sua condenação ao cumprimento de uma pena total de 16 (dezesseis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, e 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto. Narra a petição inicial da presente representação: Segundo consta dos referidos autos, em data não especificada do mês de março de 2018, estando o representado no bar denominado “Cantinho da Madrugada”, no Município de Itabira, convidou a menor A.C.F., à época com quatorze anos de idade, e mais três amigas, dentre elas a também menor de idade E.K.O., para tomarem cerveja na sua companhia, ocasião em que passou a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 fornecer bebidas alcoólicas às moças, inclusive às menores A.C.F. e E.K.O., vindo, em seguida, a levá-las a outro bar localizado no povoado conhecido como Candidópolis. Lá estando, o representado propôs pagar à menor A.C.F. a quantia de R$ 100,00 para que ambos mantivessem relação sexual, o que foi for ela aceito, dirigindo-se o casal, então, juntamente com a menor E.K.O. e mais outra moça, a um motel no bairro João XXIII, onde o Sgt Elenildo manteve conjunção carnal com A.C.F., enquanto as duas amigas desta, inclusive a menor E.K.O., ingeriam bebidas alcoólicas fornecidas pelo representado. Depois disso, em duas diferentes oportunidades o representado retornou ao motel na companhia da menor A.C.F. e de sua amiga R.M.P., também menor, oportunidades em que manteve relações sexuais com a primeira mediante o pagamento de R$ 50,00 e ofereceu bebida alcoólica a ambas, tendo, em um desses dias, levado a vítima A.C.F. a um ponto de comércio de drogas, entregando-lhe determinada quantia para que adquirisse cocaína e maconha. Levados os fatos ao conhecimento do Ministério Público, instaurado procedimento investigatório criminal pela 5ª Promotoria de Justiça de Itabira e determinada a oitiva da vítima A.C.F., visando se livrar da responsabilidade sobre os graves delitos cometidos, em 1º/07/2019 o representado procurou as adolescentes L.G.S. e S.E.C.S. para que estas orientassem a menor A.C.F. a não revelar o ocorrido à autoridade encarregada das investigações, entregando às duas primeiras a quantia de R$ 100,00 para ser repassada à terceira já no dia seguinte, em troca do silêncio desta. Além da condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidades, circunstâncias e repercussão dos crimes na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Devidamente citado, o representado apresentou a sua defesa no evento 19, oportunidade em que requereu a oitiva de testemunhas. Intimado o representado para indicar o que pretende provar com a oitiva de testemunhas, bem como qualificá-las, o mesmo manifestou no evento 25 não possuir mais interesse na oitiva de testemunhas As partes foram intimadas para os fins previstos no art. 427 do Código de Processo Penal Militar, tendo tanto o Ministério Público quanto o acusado declarado nos eventos 32 e 35 não possuírem outras provas a serem produzidas. Aberta vista às partes para apresentação das alegações finais escritas, a Sra. Procuradora de Justiça com atribuições neste e. TJMMG pugnou pelo acolhimento da presente representação (evento 40). Já o acusado, depois de passado o prazo para apresentação das derradeiras alegações, manifestou aos autos no evento 46, pugnando pela rejeição das pretensões do Ministério Público. Argumentou o representado que o acolhimento das pretensões do Ministério Público violaria o princípio do juiz natural, pois sua condenação decorreu da prática de crime comum e o magistrado não aplicou também a pena de perda da graduação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Aduziu ainda o representante que “caso seja acolhida a pretensão ministerial, o representado será apenado duas vezes pelo mesmo fato”, tendo em vista que já foi condenado a uma pena de 16 (dezesseis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, e 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto. Alegou ainda o representado que a sua eventual punição com a perda da graduação violará o disposto no inciso XXXVI do artigo 5º da Constituição da República, uma vez que sua condenação já transitou em julgado. Por fim, o representado disse que embora tenha sido condenado a pena superior a dois anos, “o seu comportamento junto a sociedade não é incompatível com a carreira militar, e por essa razão a presente representação deve ser julgada improcedente” Remetidos os autos ao Excelentíssimo Desembargador revisor, nada foi sugerido ou solicitado. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que a presente ação deve ser julgada procedente, com a declaração da perda da graduação do representado. Antes de apreciar o mérito do pedido formulado pelo Ministério Público, analiso as preliminares de violação dos princípios do juiz natural, do non bis in idem e da coisa julgada. Inexiste qualquer violação ao princípio do juiz natural pelo fato de o apelante ter sido condenado criminalmente pela prática de crime que, à época, era de competência da justiça comum estadual. De acordo com o § 4º do art. 125 da CR/88, a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças será julgada pelo tribunal competente, no caso de Minas Gerais, o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Sobre este assunto, o Supremo Tribunal Federal apreciou o Tema 358 da Repercussão Geral n. 601.146 e fixou a seguinte tese: A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação. Portanto, a presente representação foi proposta no juízo correto, razão pela qual ultrapasso a preliminar levantada. Também rejeito o argumento de que teria ocorrido violação ao princípio que veda a dupla punição pelo mesmo fato. No caso em apreço, o representado está sendo punido de acordo com a legislação aplicável à espécie, que prevê a aplicação da pena privativa de liberdade e também a perda da graduação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A aplicação da pena acessória prevista no inciso I do art. 98 e também no art. 102 do CPM. Portanto, havendo cominação legal de mais de uma pena para a prática do crime, não há que se falar em dupla punição pelo mesmo fato. Portanto, também passo por esta preliminar. Inexiste, também, a alegada violação ao princípio da coisa julgada. O representado foi processado e condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 217-A e 343, ambos do Código Penal, e artigos 243 e 244-B, ambos da Lei n. 8.069/90. Na oportunidade, não foi deduzida a aplicação da pena acessória de perda da graduação. Por outro lado, sendo a primeira instância da justiça comum estadual incompetente para a decretação da perda da graduação, sequer houve decisão sobre a aplicação desta pena. Assim, inexiste qualquer violação à coisa julgada e a preliminar deve ser superada. Portanto, ultrapasso todas as preliminares levantadas. Quanto ao mérito, entendo que a exclusão do representado é a medida que se impõe, uma vez que os documentos encartados nos autos demonstram a inconveniência e incompatibilidade de sua permanência na instituição militar. Conforme narrado nos autos, o representado foi condenado a cumprir uma pena de 16 (dezesseis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, e 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 217-A e 343, ambos do Código Penal, e artigos 243 e 244-B, ambos da Lei n. 8.069/90. Não é possível aceitar que um policial militar, cuja remuneração é paga pelo Estado de Minas Gerais, venha a praticar crimes graves que, contraditoriamente, têm o dever de combater e evitar. A prática de crimes contra mulheres é amplamente repudiada pela sociedade brasileira. O estupro de uma pessoa vulnerável, obviamente, revela a nocividade e a inconveniência de manutenção do representado nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. Para além da repulsa causada pela prática do crime de estupro, os autos ainda informam que o representado também ofereceu bebidas alcoólicas para duas adolescentes, o que, sem dúvidas, demonstra a completa e total inconveniência da manutenção do representado na instituição militar. O fato de o representado alegar ter prestado bons serviços para a Polícia Militar não constitui óbice para que seja reconhecida a procedência da presente ação, uma vez que sua conduta contrariou valores institucionais importantes que atingem a credibilidade da instituição junto à sociedade mineira. Ante o exposto, julgo procedente a representação formulada pelo Ministério Público, para decretar a perda da graduação do representado e, via de consequência, excluí-lo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Acompanho integralmente as razões e o voto prolatado pelo eminente relator, para julgar procedente a presente representação e decretar a perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator, para também julgar procedente a representação ministerial. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator, que julgou procedente a representação do Ministério Público para decretar a perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator para também julgar procedente a representação ministerial. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiças Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de dezembro de 2021. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator